Tribunal: TJES
Processo: 0001820-24.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001820-24.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY CRISTINA ELER DA SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 996 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ATRASO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. TESES JURÍDICAS PREJUDICADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DESCORTINADO, À EXCEÇÃO DOS JUROS DE OBRA INDEVIDAMENTE COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição dos valores pagos a título de juros de obra após a entrega das chaves, afastando a alegação de atraso na entrega do imóvel e o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de entrega do imóvel deve ser fixado com base no contrato de promessa de compra e venda ou no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se houve atraso na entrega do imóvel apto a caracterizar inadimplemento contratual; (iii) determinar se são devidos danos materiais adicionais e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 996, veda a vinculação do prazo de entrega do imóvel a contrato de financiamento, impondo a fixação de prazo certo no contrato de promessa de compra e venda.

4. A previsão contratual que subordina o prazo de entrega à data estipulada em contrato de financiamento é abusiva e inoperante para alterar o termo final da obrigação.

5. O contrato de financiamento não configura novação da obrigação de entrega, pois possui natureza distinta e finalidade meramente administrativa e financeira.

6. O prazo de 28 meses previsto na promessa de compra e venda, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, deve prevalecer como parâmetro para aferição da mora.

7. A entrega das chaves ocorreu dentro do prazo contratual ajustado, inexistindo atraso imputável à construtora.

8. A inexistência de mora afasta a pretensão de restituição integral de valores, aplicação de cláusula penal e indenização por danos morais.

9. Mantém-se a restituição simples dos juros de obra cobrados após a entrega das chaves, por ausência de impugnação específica da ré e ocorrência de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de entrega de imóvel deve ser fixado no contrato de promessa de compra e venda, sendo inválida sua vinculação ao contrato de financiamento.

2. O contrato de financiamento não altera nem substitui o prazo originalmente pactuado para entrega do imóvel.

3. Inexiste mora da construtora quando a entrega ocorre dentro do prazo contratual acrescido do período de tolerância.

4. A ausência de atraso afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Kelly Cristina Eler
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação indenizatória por danos materiais e morais
” por ela ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida a restituir à requerente os valores correspondentes aos juros de obra cobrados nos dias 20/10/2016, 28/11/2016, 16/12/2016 e 02/02/2017.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Em 05/12/2013, as partes celebraram “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” para aquisição de um apartamento no condomínio Parque Vila Imperial, em Cariacica/ES, pelo valor de R$ 139.061,00 (cento e trinta e nove mil sessenta e um centavos) e, de acordo com a autora, embora o contrato preliminar mencionasse um prazo de 28 (vinte e oito) meses, após o registro do financiamento, para que houvesse a entrega do imóvel, o instrumento definitivo firmado com o Banco do Brasil S/A, em janeiro de 2014, estabeleceu o dia 12/01/2015 como data limite para a conclusão da obra.

Diante disso, alega a autora que o inadimplemento contratual da construtora configurou-se a partir do dia 13/01/2015, tendo em vista que as chaves do imóvel somente foram entregues em 17/08/2016, assim caracterizando um atraso de 19 (dezenove) meses, o que lhe impôs a obrigação de arcar com a Taxa de Evolução de Obra (juros de obra) para além do prazo previsto para entrega, resultando em danos materiais (R$ 3.563,24), além de abalo moral indenizável.

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos por considerar o MM. Juiz ter inexistido atraso na entrega do imóvel, uma vez que o prazo de 28 (vinte e oito) meses deveria ser contado da assinatura do contrato preliminar (05/12/2013), findando em outubro de 2016 após o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Assim, limitou a condenação da requerida à restituição simples dos juros de obra cobrados após a entrega efetiva das chaves (ocorrida no dia 17/08/2016) e rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou teses jurídicas voltadas à proteção do consumidor na aquisição de imóveis em construção, especialmente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, destacando a necessidade de prazo contratual certo;
(ii)
o contrato preliminar firmado entre as partes possui natureza de instrumento preparatório, cujo objetivo era conduzir as partes à formalização do contrato definitivo junto ao agente financeiro, nos moldes estabelecidos pelo PMCMV;
(iii)
a celebração do contrato definitivo, com força de escritura pública e registro no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, constitui o verdadeiro negócio jurídico principal;
(iv)
firmou uma promessa de compra e venda com a apelada, da qual consta a previsão de conclusão do imóvel em 28 (vinte e oito) meses, sem que fosse estabelecido termo inicial claro para a obrigação e a sua Cláusula Quinta prevê a possibilidade de substituição da cláusula contratual por novo prazo proposto no contrato definitivo;
(v)
após a assinatura de um contrato preliminar com a apelada, foi convocada a comparecer ao banco e firmar novo contrato com a instituição financeira, no qual foram estabelecidas novas condições em substituição as anteriores, dentre as quais, a condição para conclusão/entrega do empreendimento;
(vi)
diante da sobreposição de contratos, a pretensão da apelada de condicionar o prazo de entrega à formalização do financiamento cedeu lugar à previsão específica que fixou o dia 12/01/2015 como data de conclusão da obra;
(vii)
como consequência, caracterizou-se o inadimplemento por parte da construtora a partir do dia 13/01/2015, tendo em vista que as chaves do imóvel ocorreu em 17/08/2016;
(viii)
diante da presença de cláusulas que sugestionam a existência de dois prazos distintos para a conclusão do empreendimento imobiliário, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao consumidor, à luz do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor;
(ix)
uma vez reconhecido que o prazo contratual expirou em 12/01/2015 e que a entrega do imóvel somente se deu 19 (dezenove) meses depois, é forçoso concluir que a apelada incorreu em inadimplemento contratual, ensejando a sua condenação à restituição integral dos valores pagos indevidamente durante esse período;
(x)
deve a apelada ser condenada ao pagamento de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato, contados a partir de seu inadimplemento;
(xi)
o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em hipóteses envolvendo longo atraso na entrega de imóvel popular adquirido no âmbito de programa habitacional, o dano moral é presumido por transcender o mero dissabor contratual e afeta diretamente a dignidade do consumidor vulnerável; e
(xii)
uma vez

reconhecida a mora contratual da apelada desde 13/01/2015, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil por dano moral mediante o arbitramento de uma indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a esse título.

Acerca do prazo para entrega do imóvel, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema nº 996),
vedou
a
vinculação do prazo de entrega a disposições do contrato de financiamento
:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

A
ratio decidendi
do precedente vinculante tem por finalidade extirpar a incerteza que paira sobre o consumidor e impedir que o fornecedor manipule o termo final da obrigação mediante eventos variáveis. Por conseguinte, ao declarar a abusividade de prazos condicionados ao financiamento bancário, a jurisprudência impõe o prevalecimento de prazo certo, cuja contagem deve retroagir à data da celebração do contrato de promessa de compra e venda.

Da análise do contrato de promessa de compra e venda (fl. 34-v), observo que sua Cláusula Quinta tenciona subordinar o prazo de entrega a eventual data estipulada no contrato de financiamento bancário ao assim estabelecer:

“A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento”.

Todavia, referida disposição deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 996
, que veda, de forma peremptória, a estipulação de prazos de entrega vagos, indeterminados ou condicionados a eventos futuros e incertos, como é o caso da celebração do contrato de financiamento.

A previsão de que uma “nova data” estabelecida em pacto adjeto deva prevalecer sobre o cronograma original criaria, na prática, uma indesejável flutuação do termo fatal da obrigação e, de resto, transferiria ao consumidor o risco da demora na formalização do crédito imobiliário, o que a colenda Corte Superior visou coibir ao exigir a fixação de um prazo certo e claro já no momento da contratação originária.

A propósito, vejamos o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial de incorporadora imobiliária fundamentado nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 105, III, da Constituição Federal, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I)
saber se houve novação contratual, em razão de contrato de financiamento firmado pela adquirente com instituição financeira, que teria alterado o prazo de entrega do imóvel
; e (II) saber se houve ato ilícito que ensejasse a obrigação de indenizar por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 996/STJ,
o prazo para entrega de unidade autônoma adquirida na planta não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

4.
A previsão de prazo de entrega diverso no contrato de financiamento não configura novação, permanecendo hígido o prazo original estabelecido no contrato de promessa de compra e venda
, acrescido da cláusula de tolerância.

5. O atraso na entrega do imóvel em mais de sete meses, já computado o prazo de tolerância, configura mora das vendedoras, não sendo possível afastar o dever de indenizar os prejuízos materiais causados ao adquirente.

IV. Dispositivo

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AREsp nº 2.036.007/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/10/2025, DJEN de 03/11/2025)

Dada a similitude fática, extraio os seguintes fundamentos do voto proferido pelo eminente Ministro Relator:

“(...) Conforme bem delineado pelo Tribunal a quo, tratam-se de duas relações jurídicas distintas e autônomas. A primeira, estabelecida entre a construtora e o adquirente, de natureza consumerista, na qual se define o objeto (o imóvel), o preço e, crucialmente, o prazo para a entrega. A segunda, celebrada entre o adquirente (mutuário) e o agente financeiro (mutuante), tem por objeto a concessão de crédito para o pagamento de parte do preço do imóvel, sendo um contrato acessório de mútuo.

A estipulação de um prazo para a conclusão da obra no contrato de financiamento imobiliário, geralmente inserida como condição para a liberação das parcelas do financiamento à construtora,
não representa uma manifestação de vontade da adquirente no sentido de exonerar a vendedora da obrigação de cumprir o prazo originalmente avençado
. Trata-se de uma estimativa de cronograma físico-financeiro imposta pelo agente financeiro para sua própria segurança e controle,
e não de uma repactuação do prazo de entrega com a anuência do consumidor
. O animus novandi não pode ser inferido da simples assinatura de um contrato de adesão, como é o contrato de financiamento, no qual o consumidor não possui margem para negociar tais cláusulas.

Portanto,
a celebração do contrato de financiamento não tem o condão de novar a obrigação de entrega, permanecendo hígido o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda
.
A obrigação principal das recorrentes era a de entregar o imóvel na data pactuada, e a obtenção de financiamento pela recorrida era apenas o meio para o cumprimento de sua contraprestação
, qual seja, o pagamento do preço” (os destaques não constam do texto original)

Nesse cenário, a ressalva contida na Cláusula Quinta revela-se inoperante – a despeito de a vinculação ao contrato de financiamento favorecer ou não a construtora – para fins de alteração do marco temporal da mora, já que a data de conclusão constante do contrato com o agente financeiro ostenta finalidade meramente administrativa e de controle de desembolso para a instituição bancária, ou seja, não tem o condão de substituir o prazo de entrega pactuado entre a construtora e o adquirente no instrumento de compra e venda original.

Como dito, a data constante do contrato de financiamento firmado com a instituição bancária (12/01/2015) possui finalidade estritamente administrativa e financeira perante o agente garantidor do crédito e presta-se a balizar o cronograma de desembolsos e a fase de amortização do financiamento, não se confundindo com a obrigação civil de entrega das chaves pactuada entre comprador e vendedora.

Sob a ótica da previsibilidade contratual, salta aos olhos que a construtora, no momento da celebração da promessa de compra e venda (05/12/2013), carecia de meios para se comprometer com data específica a ser futuramente estabelecida por terceiro – no caso, o Banco do Brasil S/A. Logo, exigir que a vendedora se vinculasse a termo ainda desconhecido e dependente de trâmites burocráticos do Sistema Financeiro da Habitação configuraria obrigação inexequível e feriria a lógica do planejamento de engenharia.

Por outro lado, o prazo de 28 (vinte e oito) meses estipulado na promessa de compra e venda encontrava-se na esfera direta de previsibilidade e controle da construtora e representava a estimativa técnica real para a execução física do empreendimento.

Em assim sendo, para garantir a segurança jurídica e a clareza do dever de informação, deve prevalecer o prazo de 28 (vinte e oito) meses – computado a partir da assinatura da promessa de compra e venda (05/12/2013) e acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias – do que resultou o seu exaurimento no dia 05/10/2016, com a tempestiva entrega das chaves do imóvel em 17/08/2016.

Por corolário, restam prejudicadas as demais teses recursais que gravitavam em torno do alegado inadimplemento contratual da apelada, a saber:
(i)
restituição integral de valores pagos desde janeiro de 2015;
(ii)
inversão da cláusula penal para incidência de multa; e
(iii)
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, fica mantida a determinação de restituição simples dos juros de obra cobrados após a efetiva entrega das chaves, por se tratar de capítulo da sentença alcançado pela preclusão, em relação à requerida, dada a ausência de insurgência recursal específica quanto a este ponto.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% a fração dos honorários advocatícios sucumbenciais
,

a cujo pagamento foi condenada a autora/apelante diante da verificada sucumbência recíproca – os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)